Tribunal: TJMT
Processo: 1020281-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020281-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE CREDORES E INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES INSTAURADO EM
RELAÇÃO AO IMÓVEL.
PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À DEFINIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de compensação de créditos formulado pela exequente, deferiu a
penhora de valores depositados a título de arrendamento, mas negou o levantamento antecipado desses montantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação de créditos entre as partes, diante da existência de pluralidade de credores e insolvência da executada; (
ii
) estabelecer se os valores penhorados, decorrentes de arrendamento de imóvel objeto da execução, podem ser levantados antes da definição judicial da ordem de preferência entre credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de créditos exige, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, a existência de obrigações líquidas, vencidas e fungíveis, ausentes impedimentos legais.

A pluralidade de credores
, a existência de concurso de credores relacionado ao imóvel sub judice em autos diversos
e a insolvência da executada obstam a compensação, em respeito ao princípio da par conditio
creditorum
e ao art. 380 do Código Civil, que
a
veda quando possa prejudicar direito de terceiro.

Os valores provenientes do arrendamento constituem frutos civis do bem constrito e permanecem vinculados à execução, não podendo ser liberados unilateralmente.

Havendo concurso de credores instaurado, o levantamento de valores penhorados depende da prévia definição da ordem de preferência, conforme
arts
. 908 e seguintes do CPC.

Decisões anteriores no mesmo feito determinaram que os depósitos decorrentes do arrendamento permanecessem à
disposição do juízo até a definição da ordem de pagamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A pluralidade de credores e a insolvência do devedor impedem a compensação de créditos
relacionados a imóvel em
qu

ehá
concurso de credores instaurado
, em observância ao princípio da par conditio
creditorum
.

Valores penhorados decorrentes de arrendamento de bem constrito devem permanecer à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência entre credores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020281-06.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de compensação de valores, concedeu a penhora da quantia depositada, porém negou o levantamento pela exequente.

A agravante alega que é credora da agravada da importância de R$24.827.366,70, e no processo n. 1002155-64.2020.8.11.0037 foi concedido a ela (agravante), o direito de arrendar um imóvel de propriedade da devedora, pelo prazo de cinco
anos, com a contraprestação anual de R$1.208.600,00, a qual está sendo depositada em juízo todo dia 10 de março.

Aduz que como há reciprocidade de pendências obrigacionais, já que a agravada detém valores a receber decorrentes do arrendamento, é possível a compensação/abatimento da dívida, conforme estabelece o art. 368 do Código Civil.

Afirma que a quantia que pleiteia levantar (arrendamento), não integraria o concurso de credores, pois se
tratam
de créditos de natureza distinta, visto que um seria decorrente de futura alienação do imóvel arrendado e outro do próprio arrendamento.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
295819397
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

301310358
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Cautelar de Arresto em face do imóvel objeto da controvérsia (matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso/MT), deferida e cumprida em 27/05/2020, ocasião em que foi nomeada fiel depositária (Id no 32862877, p. 21), diante da ausência de representantes da agravada no local.

Posteriormente, requereu sua nomeação como administradora, pleito que foi adiado até a realização de perícia por empresa especializada. Em seguida, propôs o arrendamento do armazém pelo período de cinco anos, com possibilidade de prorrogação, estipulando-se o depósito judicial dos aluguéis e a compensação de valores relativos a reformas e manutenção, pedido acolhido.

Agora, a agravante busca a compensação do valor do arrendamento com o crédito que afirma deter contra a agravada. O magistrado de origem indeferiu essa pretensão, sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, verifico que a parte exequente pugna pela compensação de valores depositados judicialmente nos autos, sob o argumento de reciprocidade de obrigações entre as partes.

Em contrapartida, a parte executada manifestou sua discordância, informando que não há que se falar em compensação de valores, em razão da necessidade de instauração de concurso de credores.

De acordo com o artigo 368 do Código
Civil, é
possível a compensação entre obrigações líquidas, vencidas e fungíveis, desde que inexistam impedimentos legais.

Contudo, a existência de pluralidade de credores e a constatação da insolvência do devedor obstam a compensação pretendida, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os credores.

Conforme ofício recebido da 2a Vara Cível desta Comarca (autos no 1002357-41.2020.8.11.0037), há requerimento de instauração de concurso de adjudicantes sobre o imóvel em questão, o que evidencia a existência de múltiplos credores com pretensões sobre os ativos da executada.

Cabe ressaltar que a insolvência da executada, é fato notório, conforme reconhecido pela própria exequente, que destaca as inúmeras averbações e constrições incidentes sobre a matrícula do imóvel em questão.

Nessas condições, a compensação dos valores depositados em juízo a título de pagamento de aluguel decorrente do arrendamento implicaria tratamento preferencial indevido à exequente, em prejuízo dos demais credores, o que não se admite em sede de concurso de credores (art. 908 e seguintes do CPC).

Além disso, verifico que a decisão de id n° 112312133, determinou o pagamento da penhora correspondente ao aluguel do arrendamento nos autos, medida que foi mantida pelo acórdão de id n° 103650445, o qual estabeleceu que os valores depositados devem permanecer à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência das penhoras.

Ademais, o acórdão de id n° 120759182 reconhece expressamente a obrigação do pagamento do aluguel pela exequente.

Diante do exposto, indefiro o pedido de compensação formulado pela exequente.
(Id n. 196951087 – autos em primeiro grau)

A compensação é instituto disciplinado no art. 368 do Código Civil, segundo o qual:

“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem.
”

O art. 369 do mesmo diploma legal estabelece os requisitos para sua ocorrência:

“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

No caso, a agravante afirma ser credora da agravada no montante de R$ 24.827.366,70, conforme execução em curso, e devedora da quantia de R$ 1.208.600,00, referente ao arrendamento anual do imóvel de matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso/MT.

Todavia, a pretensão encontra óbice na
existência de pluralidade de credores
e na
notória insolvência da executada
, circunstâncias que inviabilizam a compensação pretendida. Sua concessão, na prática, equivaleria a permitir o adimplemento unilateral da obrigação da agravante com a agravada, à margem do controle judicial sobre a destinação de valores vinculados a bem sujeito a múltiplas constrições, em detrimento dos demais credores igualmente legitimados.

O art. 380 do Código Civil, ao elencar as hipóteses em que a compensação não se opera, prevê, entre elas, a possibilidade de prejuízo a direito de terceiro. E, no presente caso, há requerimento de concurso de adjudicantes (autos no 1002357-41.2020.8.11.0037), o que demonstra a existência de diversos credores com pretensões sobre os ativos da executada.

Ainda que o numerário decorra de contrato de arrendamento, a sua vinculação ao bem constrito é inafastável, por se
tratar de fruto civil do imóvel objeto da execução, cuja titularidade permanece litigiosa e sujeita à expropriação judicial.

A alegação da agravante de que os créditos possuem naturezas distintas – um oriundo do arrendamento e outro de eventual alienação futura do bem – não afasta a aplicação do
princípio da par conditio
creditorum
, destinado a assegurar tratamento igualitário aos credores diante da insolvência.

Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de compensação.

No tocante ao levantamento dos valores depositados em juízo a título de arrendamento (R$ 1.934.760,00), a manutenção da decisão agravada também se impõe.

O art. 908 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.”

Considerando o requerimento de concurso de adjudicantes sobre o imóvel em questão, está evidenciada a multiplicidade de credores com pretensões sobre o patrimônio da executada, o que impede a liberação antecipada dos valores até a definição judicial da ordem de preferência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) E NOTA PROMISSÓRIA – PENHORA DE DINHEIRO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONCURSO DE CREDORES – ARTS. 908 E 909, CPC/2015 (ARTS. 711/ 713, CPC de
1973)–

Havendo pluralidade de credores, não é cabível a transferência pura e simples dos valores penhorados a outro juízo (no caso, à Vara do Trabalho de
São Sebastião do Paraiso). Necessidade de instauração do concurso de credores, mediante incidente processual, perante o juízo em que se efetivou a penhora, que está prevento para decidir, classificar e distribuir o dinheiro de acordo com as respectivas prelações
(
arts
.
908 e 909, CPC/
2015)-
Na hipótese em discussão, não é possível ao Juízo da execução atender à solicitação da Justiça laboral e transferir os valores penhorados, seja porque a ação trabalhista sequer está em fase de execução, seja porque um credor trabalhista pode estar recebendo antes de outro credor, também trabalhista, o que encerraria violação ao princípio da isonomia e a "par conditio
creditorum
" - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. PENHORA DE CRÉDITO – CABIMENTO – A executada COOPARAÍSO, em Assembleia Geral Extraordinária de 21/08/2015, firmou parceria com a COOPERCITRUS, negociando o arrendamento de suas lojas e armazéns - Negociação em que ficou acertado que a Coopercitrus deve repassar 30% do lucro obtido, dentre outros, com a comercialização de insumos, máquinas e implementos no Sudoeste de Minas Gerais – Valores que a executada
Cooparaíso
tem a receber da Coopercitrus, que pode ser objeto de penhora (
arts
. 835, XIII, e. 855, CPC/
2015)–
RECURSO PROVIDO NESTE
TÓPICO .

(TJ-SP - AI: 22239185920168260000 SP 2223918-59.2016.8.26 .0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 14/02/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2017)

Ademais, decisões pretéritas já haviam determinado que os valores provenientes do arrendamento permanecessem à disposição do juízo, até a definição da ordem de preferência das penhoras (Ids 103650445 e 112312133), orientação esta que foi mantida nos Agravos de Instrumento no 1018188-75.2022.8.11.0000 e 1008248-52.2023.8.11.0000.

Desse modo, revela-se acertada a decisão agravada ao deferir a penhora dos valores depositados e, simultaneamente, condicionar seu levantamento à prévia definição judicial da ordem de pagamento e do rateio proporcional entre os credores, em estrita observância ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025